Tribunal: TJMT
Processo: 0011894-44.2012.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011894-44.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JEONADABE GOMES JUNIOR - CPF: 969.384.801-25 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública nos autos da ação penal nº.

11894-44.2012.8.11.0042 – (Cód.331486), que tramitou pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, visando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia e condenou JEONADABE GOMES JUNIOR, como incurso nas penas do art.14 [
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
], da lei 10.826/03, c/c., art.307 [
Falsa identidade
], c/c., art. 61, inc.I,

[reincidência] ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 03 (três) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo legal.
(Id. 7793901, 7793902 – Sentença).

A denúncia foi recebida no dia 11/09/2012 (Id.7793199).

Terminada a instrução, já tendo sido apresentado os memoriais finais pelas partes, consta a informação de que o acusado atribuiu a si falsa identidade, utilizando-se do nome de seu irmão. Diante disso, houve aditamento da denúncia para inclusão do crime de falsa identidade (Id. 7793543), sobrevindo a sentença condenatória.

Inconformada com os termos da sentença a Defensoria Pública interpôs o presente recurso de apelação objetivando, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, a absolvição do apelante, por ausência de provas, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Sustenta, neste passo, que os depoimentos dos policiais, isoladamente, não alcançam suficiência probatória para alicerçar a sentença condenatória, motivo pelo qual, o apelante deve ser absolvido, pois somente pelos depoimentos dos policiais é que se obteve a notícia de que a arma supostamente estava na cintura do apelante, o que é negado pelo recorrente.

Argumenta, ainda, que as provas colhidas são nulas por terem sido obtidas mediante tortura dos policiais quando da prisão em flagrante do apelante. (Id. 7794019 e 7794020)

Em resposta, pugna o
parquet
pelo improvimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença (Id.7794021)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 8088771)

“APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E FALSA IDENTIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE TORTURA NÃO DEMONSTRADA. PARECER PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO, PARA QUE SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA RECORRIDA”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020